Tribunal: TJDFT
Processo: 0000048-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No crime de homicídio, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra ou demais, para agravar a reprimenda, caso seja prevista como circunstância legal, ou, residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável.
2. O critério sedimentado pela jurisprudência, relativo ao aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para cada circunstância desfavorável pode ser ultrapassado, desde que sob fundamentação adequada, o que não ocorre no caso.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.